Tribunal: TJMT
Processo: 1025162-60.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025162-60.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Condomínio]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MARIO JOSE DE MOURA JUNIOR - CPF: 467.766.131-68 (ADVOGADO), FRANCO SOLON FERREIRA - CPF: 355.866.211-34 (EMBARGANTE), FRANCIELLY SIMAO FERREIRA - CPF: 027.444.721-58 (EMBARGANTE), FABRICIO SIMAO FERREIRA - CPF: 021.389.061-59 (EMBARGANTE), LUZIA DA SILVA FERREIRA - CPF: 800.607.491-72 (EMBARGADO), FLEURIMAR FERREIRA - CPF: 295.781.831-00 (EMBARGADO), FABIO MELO FERREIRA - CPF: 527.255.371-34 (EMBARGADO), YASMIN TERRA FERREIRA CARMINATTI - CPF: 032.357.581-19 (ADVOGADO), IVO YAMADA LOPES FERREIRA - CPF: 321.910.718-48 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa
:
Direito processual civil. Embargos de declaração. Ação de exigir contas. Contradição. Inocorrência. Situações fáticas distintas. Paridade de tratamento. Rediscussão de mérito. Rejeição.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento. O acórdão manteve a decisão que definiu o marco inicial da obrigação de prestar contas a partir da intimação da decisão e deferiu a expedição de ofícios para obtenção de dados sobre compra e venda e saldo de gado, emissão de notas fiscais e imposto de renda dos embargantes, bem como informações sobre arrendamentos. Os embargantes alegam contradição no acórdão, sustentando tratamento desigual em relação aos prazos para prestação de contas.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em contradição ao fixar o marco inicial para a prestação de contas pelos embargantes a partir da intimação da decisão, enquanto afastou a preclusão para a parte embargada apresentar suas contas, em razão da alegada insuficiência de informações.

III. Razões de decidir

3. O recurso de embargos de declaração tem por finalidade sanar vícios de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito.

4. Não há contradição no acórdão embargado. As situações fáticas das partes são distintas, justificando o tratamento jurídico diferenciado.

5. O marco inicial para a prestação de contas pelos embargantes foi fixado conforme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, ou seja, a partir da intimação da decisão que reconhece o dever de prestar contas, independentemente de trânsito em julgado, salvo efeito suspensivo.

6. A parte embargada, por sua vez, não teve sua oportunidade para apresentar contas, pois não dispunha das informações necessárias para tanto, uma vez que a propriedade e os bens em condomínio estavam sob posse exclusiva dos réus/embargantes.

7. O princípio da paridade de tratamento entre as partes (art. 7º do CPC) pressupõe igualdade de condições processuais para situações semelhantes. No caso concreto, as situações são substancialmente diferentes, o que justifica o tratamento diverso.

8. A pretensão dos embargantes de equiparar o tratamento, dadas as distinções fáticas, constitui tentativa de rediscussão do mérito da decisão, o que é incabível em sede de embargos de declaração.

IV. Dispositivo

9. Embargos de declaração rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por FRANCO SOLON FERREIRA, FRANCIELLY SIMÃO FERREIRA e FABRÍCIO SIMÃO FERREIRA contra o acórdão proferido por esta Egrégia Primeira Câmara de Direito Privado, que negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento (Proc. nº 1025162-60.2024.8.11.0000), interposto pelos ora embargantes contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Vila Rica/MT, que nos autos da ação de “
Exigir Contas
” (Proc. nº 1001713-91.2022.8.11.0049), ajuizada contra os embargantes por LUZIA DA SILVA FERREIRA, FLEURIMAR FERREIRA e FÁBIO MELO FERREIRA, mantendo a decisão recorrida que deixou de acolher o chamamento de ordem feito pelos agravantes com relação ao marco inicial da obrigação de prestar contas nos autos do presente processo, bem como deferiu o pleito dos agravados, ordenando a expedição de ofícios ao IDEA/MT, Agrodefesa-GO, SEFAZ/MT, SEFAZ/GO e Receita Federal do Brasil para que “
disponibilizem os extratos de compra e venda de Gado, saldo de gado, emissão de Notas de Fiscais e Imposto de Renda Pessoa Física em nome de todos os Requeridos (Fabricio Simão Ferreira, Francielly Simão Ferreira e Franco Solon Ferreira), referente ao período de 31/12/2016 a 21/06/2023, nos termos da r. sentença, bem como tragam informações de movimentação dos arrendamentos supramencionados (se existente e possível).
(cf. Id. nº 283141889).

Em suas razões, o embargante alega a existência de omissão e obscuridade no acórdão, argumentando que este Tribunal não realizou o necessário “
distinguishing
” ao aplicar o Tema 1150 do STJ, uma vez que o caso em concreto apresentaria particularidades que o diferenciaria da hipótese tratada no precedente.

Os embargantes alegam a existência de **contradição** no acórdão, sustentando que, ao mesmo tempo em que este determina a fluência do prazo para os embargantes prestarem contas a partir da intimação da decisão (e não do trânsito em julgado), mesmo existindo recurso pendente de julgamento perante o STJ discutindo a validade do período sobre o qual deveriam incidir as referidas contas, por outro lado afasta a preclusão para a parte embargada apresentar suas contas, permitindo a dilação do prazo em razão da alegada insuficiência de informações.

Argumentam que tal situação representa uma contradição na decisão colegiada, vez que a mesma garantia não foi estendida aos embargantes, em evidente desrespeito ao princípio da paridade de tratamento entre as partes previsto no art. 7º do CPC.

Ao final, requerem o acolhimento dos embargos para sanar a contradição apontada (cf. Id. nº 285446397).

Mesmo intimado, o embargado não ofereceu contrarrazões (cf. Id. nº 287827872).

O recurso foi regularmente processado e está apto à apreciação.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, constato a tempestividade do recurso, pois interposto dentro do prazo legal de 5 (cinco) dias úteis, nos termos do art. 1.023 do CPC.

Verificam-se também presentes a legitimidade e adequação, dado que a parte embargante figura como litigante na lide e se insurge contra acórdão que lhe foi desfavorável.

O recurso de embargos de declaração tem por finalidade aclarar ou integrar qualquer tipo de decisão judicial que padeça dos vícios de omissão, obscuridade ou contradição. Servem ainda para corrigir eventuais erros materiais constantes na decisão (art. 994 do CPC).

Sua função precípua é sanar esses vícios da decisão. Não se trata de recurso que tenha por fim reformá-la ou anulá-la (embora o acolhimento dos embargos possa eventualmente resultar na sua modificação), mas aclará-la e sanar as suas contradições, omissões ou erros materiais.

Nas lições de Luiz Guilherme Marinoni
“é necessário que a tutela jurisdicional seja prestada de forma completa e clara”
[1]
. Exatamente com o objetivo de esclarecer, complementar e aperfeiçoar as decisões judiciais existe o recurso de embargos de declaração. Esse recurso não tem a função de viabilizar a revisão ou a anulação das decisões judiciais, como acontece com os demais recursos. Sua finalidade é corrigir defeitos, quais sejam, omissão, contradição, obscuridade e erros materiais, do ato judicial, os quais podem comprometer sua utilidade.

O art. 1.022, do CPC esclarece que os embargos de declaração são cabíveis contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material.

Obscuridade significa falta de clareza no desenvolvimento das ideias que norteiam a fundamentação da decisão. Representa hipótese em que a concatenação do raciocínio e a fluidez das ideias vêm comprometidas, porque expostas de maneira confusa, lacônica ou ainda porque a redação foi malfeita, com erros gramaticais, de sintaxe, concordância ou outros capazes de prejudicar a sua interpretação.

A contradição, à semelhança do que ocorre com a obscuridade, também gera dúvida quanto ao raciocínio do magistrado. Mas essa falta de clareza não decorre da inadequada expressão da ideia, mas sim da justaposição de fundamentos antagônicos, seja com outros fundamentos, seja com a conclusão, seja com o relatório, seja ainda, no caso de julgamentos de tribunais, com a ementa da decisão (STJ, Corte Especial, EREsp 40.468/CE, rel. Min. Cesar Asfor Rocha, DJU 03.04.2000).

A omissão representa a falta de manifestação expressa sobre algum ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento. Como deixa claro o próprio parágrafo único do art. 1.022, o conceito de omissão relevante para fins de embargos declaratórios é dado pelo direito ao contraditório (arts. 5°, LV, da CF, 7°, 9° e 10) e pelo dever de fundamentação analítica (arts. 93, IX, da CF, 11 e 489, §§ 1° e 2°).

Por fim, cabem embargos declaração para correção de erro material, assim entendidos os erros de cálculo e as inexatidões materiais (art. 494, I). Erro de cálculo consiste no erro aritmético (não se confunde, porém, com o erro quanto a critério de cálculo ou elementos do cálculo, que constituem erros de julgamento a respeito do cálculo). Inexatidão material constitui erro na redação da decisão – e não no julgamento nela exprimido.

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração em que a parte embargante alega existência de contradição no acórdão quanto ao tratamento diferenciado dado às partes no que tange ao prazo para apresentação de contas.

Pois bem.

No caso em exame, a alegada contradição não se verifica no acórdão embargado.

Ao examinar atentamente os fundamentos do acórdão, constata-se que não há incoerência entre os tratamentos dispensados às partes. Na verdade, as situações fáticas são distintas e, por isso mesmo, receberam soluções jurídicas diferentes.

Em primeiro lugar, quanto ao marco inicial para contagem do prazo de prestação de contas, o acórdão aplicou o recente entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “
o marco inicial do prazo de quinze dias para a apresentação de contas (art. 550, §5º, do CPC) é a intimação da parte quanto à decisão que reconhece seu dever de prestar contas
”, independentemente do trânsito em julgado, salvo se houver atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

Por outro lado, em relação à alegada preclusão da oportunidade de a parte autora/embargada apresentar suas contas, o acórdão concluiu pela inexistência de preclusão, considerando a justificativa apresentada pelos autores quanto à impossibilidade de terem acesso às informações necessárias para a apresentação das contas, uma vez que a propriedade e os bens em condomínio estavam sob posse exclusiva dos réus/embargantes.

Não há contradição neste raciocínio. A situação dos autores/embargados é substancialmente diferente da situação dos réus/embargantes. Enquanto estes últimos são os administradores dos bens em condomínio e, portanto, têm acesso a todas as informações necessárias para prestar as contas exigidas, os primeiros não dispõem das mesmas informações, justamente por estarem afastados da administração dos bens comuns.

Ademais, o princípio da paridade de tratamento entre as partes, previsto no art. 7º do CPC, pressupõe igualdade de condições processuais para situações semelhantes. No caso concreto, as situações são diferentes, o que justifica o tratamento diverso.

Vale ressaltar que o acórdão embargado fundamentou adequadamente que “
seria juridicamente ilógico e minimamente fantasioso exigir que os autores prestassem contas com base somente ‘na hipotética quantidade de gado existente à época da formalização do condomínio’, como pretende a parte agravante
”.

No presente caso, o que pretende a parte embargante é, em realidade, a rediscussão da matéria já decidida, sob a alegação de que deveria ter recebido o mesmo tratamento concedido à parte embargada, o que não é possível em sede de embargos declaratórios.

Desta feita, não há falar, no caso, na presença de qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, e nem de erro material o acórdão, o que mostra a total impertinência do recurso aviado, razão pela qual, os embargos, mesmo quando para efeito de prequestionamento, devem ser rejeitados.

Pelo exposto,
rejeito
os declaratórios.

Advirto, desde já, que a oposição de recurso manifestamente protelatório ensejará a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, §2º, do CPC.

É como voto.

[1]
Marinoni, Luiz Guilherme, Curso de processo civil: teoria do processo civil, volume 2 -- 5. ed. rev., atual. e ampl. -- São Paulo, Thomson Reuters Brasil, 2020.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025